Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O laudo médico juntado aos autos pelo Autor na inicial é insuficiente para comprovar que a “Doença Arterial Coronariana Grave Progressiva” equivale à “cardiopatia grave” para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
3. Necessária a dilação probatória com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, a fim de ser averiguado, com um grau razoável de certeza, sobre o enquadramento da enfermidade do Agravante à norma de isenção tributária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.